Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715253-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCIO ANDRE DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo d. Magistrado da Vara Cível do Guará que, na ação promovida por MARCIO ANDRE DOS SANTOS, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a efetiva instrução dos autos com a documentação pleiteada, assinalando prazo de 10 (dez) dias corridos, ante o silêncio da parte ré, ora agravante, em relação ao efetivo cumprimento da ordem judicial proveniente da decisão de ID 27478121 dos autos originários, qual seja, anexar o contrato solicitado na inicial relativamente ao automóvel Fiat Palio ELX flex, ano 2010, cor cinza, placa JIG-8653/DF. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, inicialmente, que embora o d. magistrado de primeiro grau tenha recebido a ação como produção antecipada de provas, o autor, ora agravado, ingressou com ação cautelar de exibição de documentos em caráter antecedente. Afirma que as ações são distintas, sendo que na primeira não se admite valoração da prova por parte do julgador, recurso por parte do réu nem condenação em honorários e verbas de sucumbência, enquanto na exibição de documentos admite-se discussão quanto à eventual direito material vinculado à prova e existem possibilidades de impugnação das decisões interlocutórias por parte do réu e de condenação em verbas sucumbenciais. Aduz que a ação distribuída pelo ora agravado está fundamentada nos artigos referentes à exibição de documentos, logo, a decisão agravada não merece prosperar, haja vista a impossibilidade de fixação de multa no curso do processo de exibição de documentos. Alega ser critério de admissibilidade capaz de ensejar o interesse processual nas ações cautelares de exibição de documentos, a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. Assevera que a parte agravada não trouxe nenhuma evidência da existência de relação jurídica entre as partes tampouco do prévio pedido dos documentos pleiteados, motivo pelo qual é carecedora do direito de ação, devendo, portanto, a ação principal ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Defende, ainda, que o pedido formulado pelo autor, ora agravado, para que o banco agravante apresente o contrato de financiamento, trata-se de um pedido incidental de exibição de documentos, assegurando que a documentação servirá como prova para eventual propositura de ação revisional. Assim, argumenta ser incabível a multa estabelecida pelo juízo a quo, haja vista não estar prevista, no Código de Processo Civil, a fixação de astreintes para a ação de exibição de documentos. Ressalta, também, que se mostrou excessivo o valor da multa, devendo, pois, ser afastada a penalidade imposta ou, em sendo mantida, que eventual incidência se dê em patamar menor. Requer, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada qualquer exigência em relação à multa imposta pelo juízo a quo. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de ser afastada a determinação de exibição de documento sob pena de multa. Preparo regular (ID 16635875). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Feitas essas considerações e em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, examinando os documentos que instruem o recurso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Sustenta o agravante, inicialmente, que embora o d. magistrado de primeiro grau tenha recebido a ação como produção antecipada de provas, o autor, ora agravado, ingressou com ação cautelar de exibição de documentos em caráter antecedente, defendendo que o pedido formulado pelo agravado, para que o banco agravante apresente o contrato de financiamento, trata-se de um pedido incidental de exibição de documentos e que a documentação servirá como prova para eventual propositura de ação revisional. Entendo que não merece amparo as alegações do agravante. Vejamos. Constata-se, em um exame perfunctório dos autos, que os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão do autor, ora agravado, apresentaram-se relevantes, permitindo-se chegar à probabilidade do direito com base nos fatos narrados na inicial, porquanto existe comprovação de que o agravado ajuizou ação não com intenção de propor futura “ação revisional”, consoante alegado pelo agravante, mas com vistas à obtenção de cópia de negócio jurídico firmado entre o banco e um terceiro referente ao financiamento de veículo sem sua devida transferência, fato que ensejou a ocorrência de penalidades administrativas junto ao DETRAN/DF (IDs 26478344, 26478308 e 63096079). Além disso, ao contrário do afirmado pelo agravante, ficou demonstrada a pertinência subjetiva e o interesse de agir do autor, ora agravado, para propor a demanda e, ainda, considerando que o contrato foi firmado por terceiro não incluído no feito, não se vislumbra a possibilidade de obtenção da documentação pleiteada pela via administrativa, devendo, pois, ser afastada a preliminar de ausência de legitimidade ou de interesse processual suscitada pelo agravante. No tocante à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) diária fixada, o d. magistrado de primeiro grau entendeu por bem aplicá-la até a efetiva instrução dos autos com a documentação pleiteada, em caso de não cumprimento da ordem judicial proveniente da decisão que determinou o banco agravante anexar aos autos a documentação solicitada na inicial relativamente ao automóvel Fiat Palio ELX flex, ano 2010, cor cinza, placa JIG-8653/DF, assinalando prazo de 10 (dez) dias corridos. Agiu acertadamente o MM. Juiz a quo, pois conforme disposto no parágrafo único do art. 400 do Código de Processo Civil, o julgador pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a exibição dos documentos. Ressalte-se que se trata de medida coercitiva que pode sequer ser exigida, ante o regular e adequado cumprimento da referida decisão judicial. Basta tão somente que seja cumprida a ordem de exibição do documento pela parte, a tempo e modo, para que seja afastada a aplicação do disposto no mencionado dispositivo legal. Destaque-se, ainda, que o enunciado no 372 da Súmula do colendo STJ, o qual disciplinava que “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”, foi superado com a entrada em vigor do CPC 2015, tendo em vista que foi editado em 2009. A doutrina também entende que a Súmula 372 do STJ encontra-se superada. Confira-se: “O novel dispositivo estabelece, corretamente, em seu parágrafo único a possibilidade de o magistrado adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias para viabilizar a exibição. Com isso, a regra vai além (e o faz pertinentemente) da Súmula 372 do STJ, que, em rigor, fica sem fundamento normativo.” (Cássio Scarpinella Bueno, in Novo Código de Processo Civil anotado, 2a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 356). No mesmo sentido é o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. OCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. No caso em comento, o não cabimento da multa cominatória em Ação de Exibição de Documento, conforme dispõe o enunciado da Súmula 372 do STJ, impõe-se esclarecer que a matéria foi objeto do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, tendo este Tribunal decidido pela possibilidade da fixação da multa em razão da não exibição do documento. 2. De igual forma, a matéria atinente ao cumprimento da obrigação de fazer também foi objeto do recurso de apelação, restando consignado que os documentos apresentados pelo banco agravante são diferentes daqueles pleiteados pela parte agravada. 3. Assim, as questões relativas ao cabimento da multa cominatória, bem como ao cumprimento da obrigação de fazer, encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, não havendo como rediscutir acerca de tais temas, consoante dicção do art. 508 do CPC/2015. 4. No que diz respeito à necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do enunciado da Súmula 410 do STJ, importa consignar que, no caso em tela, as circunstâncias fáticas revelam que o ora agravante teve ciência inequívoca da obrigação que lhe foi imposta, bem como da aplicação da multa diária, tendo em vista que foi devidamente intimada da r. sentença exequenda, tendo inclusive interposto Apelação, por meio da qual se insurgiu contra a aplicação das . 5. Em face disso, não há se falar em descumprimento da Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o banco executado teve ciência inequívoca quanto à imposição da referida multa. 6. No que concerne ao valor da multa diária, não há nos autos elementos que possam justificar sua redução. O valor arbitrado pelo julgador de primeiro grau apresenta-se em consonância com o caráter pedagógico e coativo das "astreintes", de modo a tornar efetivo o comando judicial, sobretudo diante da recalcitrância do executado, ora agravante, em atender a determinação judicial, consistente em apresentar o contrato firmado com a exeqüente. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1141660, 07132393420188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 17/12/2018.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Estabelecida em acórdão transitado em julgado a obrigação da parte em exibir contrato que, pelas circunstâncias de fato, deveria estar em seu poder, não se admite que referida obrigação seja transferida a terceiro quando este não possui o documento em questão. 2. A aplicação de multa cominatória em se tratando de exibição de documento é plenamente admissível, nos termos do parágrafo único, do art. 400, do CPC. 3. Não se presume a litigância de má-fé a qual deve ser comprovada de forma cabal no processo, conforme estabelecem os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1137563, 07140872120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. CONSTRIÇÃO BANCÁRIA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. DECISÃO. LIMITES ULTRAPASSADOS. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. MULTA EM CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A cominação de multa em cautelar de exibição de documento é plenamente admissível, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, o qual dispõe que "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 5. Deu-se provimento ao recurso." (Acórdão 1156995, 07223833220188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019.) Quanto ao valor da multa, fixado em R$ 500,00 por dia, entendo que não se mostra excessivo, como alega o agravante, visto se tratar de uma instituição financeira com o porte econômico do banco agravante. Reduzir o montante estabelecido, in casu, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Contrariamente ao defendido pelo recorrente, observa-se que a multa não foi fixada em valor abusivo ou exorbitante, mas tendo como parâmetro os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa. Além do mais, a inequívoca inércia do agravante em apresentar o contrato e a manifesta intenção de assim permanecer, embora não comprove adequadamente a impossibilidade, é mais do que suficiente para revelar a pertinência da multa estabelecida na origem no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) diário, sobretudo considerando o porte econômico do banco, conforme já mencionado alhures. Ainda, conforme disposto no artigo 537 do CPC, poderá haver modificação, de ofício, se apurada alguma exorbitância, o que, nessa fase processual, não ficou evidenciado. Nesse sentido e com apoio nos elementos que instruem o recurso, não vislumbro os requisitos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator